Tribunal: TJPA
Processo: 0002162-73.2020.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002162-73.2020.8.14.0010

APELANTE: ELB DE OLIVEIRA PACHECO E PACHECO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 244 DO CPP
: TESE REJEITADA.

1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM POLICIAL NÃO VERIFICADA.

2. BUSCA PESSOAL REALIZADA MEDIANTE FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE.

3. APÓS DENÚNCIA REALIZADA POR POPULARES NA ÁREA EM QUE A GUARNIÇÃO EFETUAVA PATRULHAMENTO, A GUARNIÇÃO DA ROTAM PASSOU A DILIGENCIAR NA PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA DO APELANTE, E APÓS MONITORAMENTO DO LOCAL, ADENTROU NA CASA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO, LOGRANDO ÊXITO EM ENCONTRAR 45 (QUARENTA E CINCO) PORÇÕES DE “PEDRA DE ÓXI”, PROCEDENDO, ASSIM, A SUA PRISÃO EM FLAGRANTE.

4. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE JUSTIFICARAM A AÇÃO POLICIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA A PERMITIR A BUSCA PESSOAL REALIZADA NO APELANTE.

5. TESE PRELIMINAR REJEITADA.

2.
PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INOBSERVÂNCIA DOS STANDARES PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUANTO À CONFIABILIDADE E ADMISSIBILIDADE DOS INDÍCIOS PRODUZIDOS PELO ESTADO-ACUSAÇÃO, NA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA
: TESE REJEITADA.

1. MATÉRIA PRELIMINAR PRECLUSA, NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 571, INCISO II, DO CPP.

2. ADEMAIS, A DEFESA NÃO OBTEVE ÊXITO EM COMPROVAR O ALEGADO PREJUÍZO SUPOSTAMENTE SOFRIDO PELO APELANTE. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ARTIGO 563 DO CPP.

3. TESE PRELIMINAR REJEITADA.

3.
PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INOBSERVÂNCIA DOS DITAMES DA LEI N. 9.807/99, QUE ESTABELECE AUTORIZAÇÃO DE SIGILO SOBRE TESTEMUNHAS “HEARSAY TESTIMONY” E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – FALSAS ORALIDADES – DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO OBSERVADO
: TESE REJEITADA.

1. IGUALMENTE, TAL MATÉRIA ENCONTRA-SE PRELIMINAR PRECLUSA, POR NÃO TER SIDO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 571, INCISO II, DO CPP.

2. EM ACRÉSCIMO, A AÇÃO POLICIAL NÃO SE LIMITOU À DENÚNCIA ANÔNIMA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO, SENDO REALIZADA O MONITORAMENTO DO LOCAL ONDE OCORRÊNCIA DA MERCANCIA ILEGAL DE DROGAS, A QUAL RESULTOU NA DETENÇÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.

3. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE FORMAL APTA A ANULAR A DECISÃO ORA RECORRIDA.

4. TESE PRELIMINAR REJEITADA.

4.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. HÁ NOS AUTOS AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

2. O RELATO TESTEMUNHAL PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM O FLAGRANTE É IDÔNEO EM DEMONSTRAR A AUTORIA DO DELITO, NÃO HAVENDO INDÍCIOS PLAUSÍVEL QUE DESQUALIFIQUEM SEU DEPOIMENTO.

3. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO DISPONÍVEL NO CADERNO PROCESSUAL.

4. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

5.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, COMPREENDO QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERANDO DESFAVORÁVEL A NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES ENCONTRADOS NA POSSE DO APELANTE, CONSOANTE AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS, NÃO HAVENDO QUALQUER MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA CORRIGIR A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA CONTRA O APELANTE, A QUAL MERECE SER MANTIDA.

6.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.

2. NA HIPÓTESE, A APELANTE FORA FLAGRADO POR TER EM DEPÓSITO 45 (QUARENTA E CINCO) PORÇÕES DE ENTORPECENTE VULGARMENTE CONHECIDO COMO “COCAÍNA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 20,5G (VINTE GRAMAS E QUINHENTOS MILIGRAMAS (CATORZE GRAMAS E OITOCENTOS E OITENTA E OITO MILIGRAMAS), FRACIONADO E ACONDICIONADO DE FORMA CARACTERÍSTICA À SUA DIFUSÃO ILÍCITA.

3. TAL CIRCUNSTÂNCIA, INDICA, ATÉ O MOMENTO, A DEDICAÇÃO DA APELANTE À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, OBSTANDO, ASSIM, A CONCESSÃO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, UMA VEZ NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI.

7.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL ANE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
: IMPROCEDENTE.

1. INVESTIGANDO OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CP, FORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, NÃO CONDUZINDO À REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO POR ÓBICE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ: “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
.”
.

2. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES PÁTRIAS. PENA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Elb de Oliveira Pacheco
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Breves/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilegal de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 6917750, que no dia
29 de março de 2020
, por volta das 23h00min, o ora apelante fora autuado em flagrante delito por trazer consigo cerca de
45 (quarenta e cinco) porções
de substância entorpecente análoga à
“pedra de óxi”
, com aparente destinação a comercialização ilícita, conforme atestado pelo Termo de Constatação Provisória e Auto de Apresentação e Apreensão acostado aos autos.

Consta ainda na exordial acusatória, que Policiais Militares receberam denúncia anônima indicando que o ora apelante estaria comercializando entorpecentes em sua residência. Assim, em ronda pelo local do crime foi avistado o imputado em frente ao seu domicílio, conforme informado na comunicação anônima do ilícito.

Ato contínuo, realizada a busca pessoal, os agentes públicos encontraram na posse do ora apelante 45 (quarenta e cinco) porções de substância entorpecente, além de uma linha e o valor de R$ 14,00 (quatorze reais). Diante disso, o ora apelante fora autuado em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providencias cabíveis.

Ao ser inquirido em sede policial, o ora apelante Elb de Oliveira Pacheco e Pacheco teria confirmando a prática delitiva, discriminando que seu objetivo era a venda dos entorpecentes, os quais teria adquirido de pessoa desconhecida. Teria informado, ainda, que comprou a substância pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos) reais, bem como comercializaria cada porção pela quantia de R$ 10,00 (dez) reais.

Por tais motivos, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Após o
recebimento da denúncia
, em
12 de agosto de 2020
, ID 6917759, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
06 de outubro de 2020
, ID 6917792-6917793, sendo imposta ao ora apelante a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilegal de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 20 de outubro de 2020, ID 6917794.

Em suas
razões recursais
, ID 6917794-6917797, a defesa postulou, preliminarmente, pela nulidade da decisão, sob os seguintes argumentos: 1) Da nulidade absoluta da busca pessoa realizada – ilicitude por derivação dos demais elementos informativos colhidos – questão federal suscitada: violação ao artigo 244 do CPP; 2) Da cadeia de custódia da prova e inobservância dos standares probatórios mínimos quanto à confiabilidade e admissibilidade dos indícios produzidos pelo Estado-acusação – cerceamento de defesa; 3) Da vedação ao anonimato – ausência de decisão judicial decretando sigilo de investigações – inobservância dos ditames da Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999 (Programa de Proteção à Testemunha), que estabelece hipóteses específicas de autorização de sigilo sobre testemunhas – “Hearsay Testemony” e Violação ao Contraditório – Falsas oralidades – Direito ao confronto da prova como garantia fundamental ao acusado – Impossibilidade de produção de contraprova frente ao mistério e ao segredo – Devido processo legal não observado – prova ilícita, por derivação. No mérito, requereu a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, solicitou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. E, por derradeiro, postulou pelo redimensionamento pena-base ao patamar mínimo legal e/ou a redução da pena para abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, com o afastamento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede de
contrarrazões
, ID 8286155, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 8966266, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Elb de Oliveira Pacheco
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Breves/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilegal de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 6917794-6917797, a defesa postulou, preliminarmente, pela nulidade da decisão, sob os seguintes argumentos: 1) Da nulidade absoluta da busca pessoa realizada – ilicitude por derivação dos demais elementos informativos colhidos – questão federal suscitada: violação ao artigo 244 do CPP; 2) Da cadeia de custódia da prova e inobservância dos standares probatórios mínimos quanto à confiabilidade e admissibilidade dos indícios produzidos pelo Estado-acusação – cerceamento de defesa; 3) Da vedação ao anonimato – ausência de decisão judicial decretando sigilo de investigações – inobservância dos ditames da Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999 (Programa de Proteção à Testemunha), que estabelece hipóteses específicas de autorização de sigilo sobre testemunhas – “Hearsay Testemony” e Violação ao Contraditório – Falsas oralidades – Direito ao confronto da prova como garantia fundamental ao acusado – Impossibilidade de produção de contraprova frente ao mistério e ao segredo – Devido processo legal não observado – prova ilícita, por derivação. No mérito, requereu a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, solicitou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. E, por derradeiro, postulou pelo redimensionamento pena-base ao patamar mínimo legal e/ou a redução da pena para abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, com o afastamento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na incidência de questões preliminares, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 244 DO CPP
:

Inicialmente, a defesa alegou que a busca pessoal realizada no ora apelante seria absolutamente nula, uma vez que a fundada suspeita, indicada pelos agentes públicos, carecia de justo motivo, vez que se baseou unicamente em suposta denúncia anônima, sem que tenha ocorrido a devida investigação policial, ou houvesse qualquer comprovação da comercialização de entorpecentes, existindo apenas uma ilação sem qualquer suporte fático.

Em que pese o esforço da combatente defesa, adianto que a tese preliminar ora ponderada
não merece prosperar
.

Acerca da busca pessoal, assim leciona o
artigo 244 do Código de Processo Penal
:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sobre este tema, a jurisprudência do
Superior Tribunal de justiça
e
do Supremo Tribunal Federal
tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia da inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como se sabe, a prática de crime permanente cuja situação flagrancial se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.

Portanto, a interpretação da garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
, deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial –, ou , posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisasse a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

O
Supremo Tribunal Federal
, apreciando o
Tema nº 280
da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do
RE nº 603.616/RO
, afirma que provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de “informações policiais” (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante o compromisso de não serem identificas), por exemplo -, e, em geral, elementos que não tem força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa.

Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quanto contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência do crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Na hipótese, o depoimento testemunhal colhido em ambas as fases policiais, é seguro e convincente no sentido de afirma que após receberem denúncia anônima acerca da comercialização de entorpecentes, a guarnição policial da ROCAM em patrulhamento pelo varadouro do Icó, se deslocou ao local onde residia o suspeito
Elb de Oliveira Pacheco e Pacheco
,
vulgo “Binho”
, e após monitoramento das atividades nos arredores, adentraram a casa do ora apelante, sendo encontrado em seu poder
45 (quarenta e cinco) porções
de uma
substância entorpecente
popularmente conhecida como
“pedra de óxi”
, um tubo de linha, e a quantia de
R$ 14,00 (catorze) reais
, sendo-lhe dada voz de prisão em flagrante, e sua posterior condução à DEPOL.

Diante da dinâmica do caso ora apreciado, não se verifica a ilicitude da diligência policial realizada na propriedade do ora apelante, com a busca pessoal, vez que foi desencadeada mediante o recebimento de denúncia anônima, na própria localidade a qual a equipe de segurança pública operacionalizava sua missão de preservar e garantir a paz social, sendo revelado, com exatidão, o local em que a relevante quantidade de drogas estaria sendo transacionada, nomeando, ainda, seu respectivo autor.

Afere-se, portanto, que não houve qualquer irregularidade na abordagem policial, posto que efetuada em razão da fundada suspeita do estado de flagrância de crime permanente, não havendo, com efeito, razão para reconhecer a aventada nulidade por descumprimento de direitos fundamentais. Nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33, CAPUT, C/C ART, 40, VI, DA LEI N. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR DA DEFESA – ILICITUDE DA PROVA – NULIDADE DA BUSCA PESSOA – NÃO OCORRÊNCIA FUNDADAS SUSPEITAS – ART. 240, §2º, E ART. 244 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA CONFORME PARECER DA PGJ.
1
.
A revista pessoal do agente e seu veículo, no qual foram apreendidos 1.453,82g de maconha, não é ilícita, pois calcada em fundadas suspeitas caracterizada pelo nervosismo demonstrados por ele e o adolescente que o acompanhava, ao notar a presença da guarnição policial. Inteligência do art. 240, §2º, e do art. 244 do CPP
. (...).
(TJ/MT – AP 0030458-32.2016.8.11.0042 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (...). BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 4.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
. 5.
A busca pessoal é legitima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto
. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC 720471 SP 2022/0023872-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).
Grifei

Destarte, esclarecidos os motivos reveladores da fundada suspeita, não há nulidade na busca pessoal promovida pelos Policiais Militares, a qual foi confirmada pela apreensão de droga na posse do ora apelante.

Por tais ilações, concluo pela
rejeição
da presente tese preliminar de nulidade.

2.
PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INOBSERVÂNCIA DOS STANDARES PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUANTO À CONFIABILIDADE E ADMISSIBILIDADE DOS INDÍCIOS PRODUZIDOS PELO ESTADO-ACUSAÇÃO, NA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA
:

Neste tópico, a defesa sustentou que teria ocorrido adulteração na cadeia de custódia de prova, aduzindo que no interrogatório judicial, o ora apelante teria afirmado que portava 60 (sessenta) petecas de droga, contudo, nos autos constam que foram apresentadas apenas 45 (quarenta e cinco) petecas, razão pela qual deduziu que as excedentes teriam sido utilizadas para forjar outro flagrante, dessa vez, em desfavor do nacional Bruno de Lima Marques, o qual responde ao Processo Criminal nº 0002161-88.2020.8.14.0010, por ter sido preso na mesma data que o recorrente supostamente portando entorpecentes.

Tal acusação, todavia, não encontra respaldo nos autos, vez que este argumento sequer fora apresentado pela defesa em momento oportuno, qual seja, na Resposta à Acusação, ou ainda, na fase de Alegações Finais, com fulcro no
artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal
, ocorrendo, assim, a
preclusão temporal
da tese em escrutínio.

Ademais, esta arguição é gravíssima, vez que impõe aos agentes públicos a acusação de manipulação de provas, que serviriam para forjar outros supostos flagrante, cabendo a apuração dos fatos pelo órgão competente.

Todavia, ao contrário do que a competente defesa indica, afere-se dos caderno processual o
Auto de Apreensão/ IPL nº 53/2020
(ID 6917753), assinado pela Autoridade Policial, pelo Escrivão de Polícia Civil, pelo Apresentante, e por mais 02 (duas) testemunhas, além do
Termo de Constatação Provisório
(ID 6917753), o qual comprovou que foram encontrados na posse do ora apelante
45 (quarenta e cinco) porções de “pedra de óxi”
, tais elementos indicam, satisfatoriamente, a inocorrência da suposta irregularidade contestada pela defesa.

Por derradeiro, compreendo que a aventada tese preliminar não demonstrou, cabalmente, qual teria sido o efetivo prejuízo sofrido pela defesa, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, nos termos do
artigo 563 do Código de Processo Penal,
sendo impositiva, desta maneira, a rejeição da alegada nulidade.

Na linha do entendimento exposto neste capítulo, encarto os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. JÚRI. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PRECLUSÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.
1.
Segundo a legislação penal em vigor, é imprescindível quando se trata de alegação de nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do CPP
. 2.
As nulidades apontadas na sentença de pronúncia devem ser cogitadas no primeiro momento em que o paciente exerceu o seu direito recursal, sob pena de preclusão
. 3.
Na espécie, não foi demonstrado qualquer prejuízo e tampouco houve protesto tempestivo acerca da falta de intimação da defesa
. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.
(STJ – RHC 0184419-44.2012.8.26.0000 SP 2013/0051469-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/09/2016, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2016).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. RÉU CONDENADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL.

(...). 3.
Por fim, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans greif)
. 4. Na espécie, consoante bem delineado pelo Parquet, “emerge a completa ausência de prejuízo, porquanto além de a defesa não ter se insurgido contra a ausência de citação, ainda apresentou todas as peças defensivas, sem sugerir qualquer obstáculo ao exercício amplo do seu direito de defesa. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC 130655 SPP 2020/0175321-2, Relator: João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).
Grifei

Desta forma, verifico que não existem elementos aptos a infirmar a decisão ora objurgada, razão pela qual
rejeito
a presente tese preliminar.

3.
PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INOBSERVÂNCIA DOS DITAMES DA LEI N. 9.807/99, QUE ESTABELECE AUTORIZAÇÃO DE SIGILO SOBRE TESTEMUNHAS “HEARSAY TESTIMONY” E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – FALSAS ORALIDADES – DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO OBSERVADO
:

Neste tema, a defesa arrazoou que ao receber a denúncia anônima, a autoridade policial deveria ter registrado-a, e requereu ao Juízo a decretação do sigilo, ou ainda, se operada busca pessoal em que fosse encontrada substância entorpecente, outras medidas investigativas deveriam ser adotadas, para legitimar a imputação de tráfico.

Acrescentou, que o testemunho do “ouvir dizer” (“hearsay testemony”), não produz a segurança necessária para se confirmar a autoria delitiva, não podendo a decisão estar baseada exclusivamente nos elementos colhidos ao longo da investigação policial, nos termos do
artigo 155, do Código de Processo Penal
.

Tenho, desde logo, que tal alegação preliminar, igualmente,
não merece prosperar
.

Em seu parecer, a Procuradoria destacou, mais uma vez, que tal tese não fora arguida no momento oportuno, e, com a prolação da sentença condenatória, ocorreria a
preclusão temporal
da matéria ora apreciada, do que não se pode discordar.

Entretanto, cumpre destacar que a condenação do ora apelante não se lastreou unicamente no depoimento indireto de testemunha (“hearsay testemony”), antes, tais elementos inquisitivos conduziram ao flagrante e, após o regular andamento processual, as respectivas testemunhas foram ouvidas em Juízo, oportunidade que em foram reprisadas os relatos prestados na fase inquisitiva, sendo pertinente ressaltar que, além desses elementos, o próprio apelante confirmou a autoria do crime.

Portanto, a impugnada denúncia anônima foi amparada pelas informações apuradas pela guarnição policial, que em rondas pela localidade, aferiu a notícia de prática delitiva, a qual resultou na apreensão dos entorpecentes na residência do apelante.

Não há de se olvidar que a
Constituição Federal
, em seu
artigo 5º, inciso XI
, assegura o direito à inviolabilidade de domicílio, estabelecendo que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Contudo, não se pode ignorar que a mesma norma excetua as hipóteses em que é possível ocorrer a violação de tal direito, quais sejam, em caso de flagrante delito, como ocorre na hipótese, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Com efeito, coadunando com a manifestação ministerial, compreendo ainda que tal alegação encontra-se preclusa, visto que não suscitada no momento processual pertinente, nos termos do
artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal
: “
as da instrução criminal dos processos do juiz singular e dos processos especiais, salvo os dos Capítulos V e VII do Título II do Livro II, nos prazos a que se refere o art. 500
”.

Singrando estes mares, encarto jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGADO VÍCIO NA CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. CONVALIDAÇÃO. ART. 571, II, DO CPP. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...). 7.
Nos termos do art. 571, II, do CPP, as nulidades eventualmente ocorridas na instrução devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de convalidação, o que não ocorreu na espécie
. 8. Habeas corpus não conhecido.
(STJ – HC 0097276-18.2016.3.00.0000 MS 2016/0097276-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 22/08/2017, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2017).
Grifei

Diante de tais argumentos,
rejeito
a tese preliminar ora debatida.

4.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Discordando do pronunciamento condenatório, a defesa insistiu pela absolvição do ora apelante, alegando, em síntese, a ausência de substrato probatório suficiente a fundamentar sua condenação pela prática do delito tipificado na denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE TRAFICÂNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Basta a realização de qualquer ação descrita nos verbos nucleares do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para configurar a prática do tráfico de drogas, sendo despicienda a comercialização
. O conjunto probatório produzido é demasiadamente robusto para alicerçar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, especialmente se consideradas as circunstâncias da apreensão e os depoimentos dos policiais, os quais bem demonstram que a droga apreendida não se destinava ao consumo pessoal, mas sim ao comércio ilícito.
(TJ/MS – EI: 00075992920148120021 MS, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 09/08/2017, 2ª Seção Criminal).
Grifei

TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. 261KG DE MACONHA. (...). TRANSNACIONALIDADE. COMPROVAÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
(...).
11.
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a realização de quaisquer dos verbos nucleares descritos no art. 33, caput, da Lei de Drogas
. No caso dos autos, a conduta do réu enquadra-se no tipo em comento, uma vez que transportava 261kg de maconha, não havendo falar em tentativa.
(TRF-4 – ACR: 50006712020194047017 PR, Relator: Des. Federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 16/07/2019, SÉTIMA TURMA).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme assentado pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora hostilizado. Vejamos:

“
(...). O processo foi regularmente instruído, tendo sido observadas todas as formalidades legais, assegurando-se o devido processo legal e, sobretudo, a oportunidade para o exercício da ampla defesa do réu.
Quanto ao mérito, no que tange à materialidade, a mesma está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão (fl. 14v), Auto de Constatação Provisória (fl. 15), e Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 36), onde se constatou que a substância apreendida é considerada entorpecente, visto tratar-se de COCAÍNA
. Portanto,
plenamente configurada a materialidade do delito em comento
.
Importante denotar que a defesa do réu não questiona a materialidade do delito
. Passo à análise da autoria.
A autoria do referido crime também é inconteste, ante as provas produzidas durante a instrução processual, em especial a confissão do próprio réu
.
Pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo, em especial a confissão do próprio réu, resta devidamente configurada a autoria delitiva que recai sobre si
. (...). Desta forma, estando configurado o crime de tráfico de drogas, inexistindo nos autos qualquer causa de exclusão do crime ou da culpabilidade do réu, a condenação é medida que se impõe. (...).
”. (ID 6917792).
Grifei

Destarte, a
materialidade do crime
restou comprovada através do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 6917752), do
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 6917753), do
Laudo de Constatação Provisório
(ID 6917753), e do
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID 6917759), os quais atestam que que fora encontrado em posse do ora apelante
45 (quarenta e cinco)
porções de substância petrificada cinza, pesando aproximadamente
20,5g (vinte grames e quinhentos miligramas)
, a qual fora positivada como sendo o entorpecente vulgarmente conhecido como
“cocaína”
,
elementos que indicam, assim, a ocorrência da conduta criminosa nos moldes declinados na exordial acusatória.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento do ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular.

O Policial Militar
Tiago Conceição do Nascimento
relatou, em juízo, “
que estavam em patrulhamento, nas proximidades da casa do réu, e o viram em frente ao imóvel
.
Declarou que na busca pessoal, encontraram com ele certa quantidade de droga
; que o réu estava em um lugar escuro,
e a área era conhecida pelo tráfico de drogas
; que não recorda a quantidade e o tipo de droga, nem lembra se foi encontrado dinheiro;
que o réu já é conhecido da Polícia pela prática de tráfico de entorpecente
; que o réu estava sozinho;
que já havia várias denúncias anteriores desse “varadouro”
,
e durante o patrulhamento avistaram o réu
; que na ocasião, o réu falou apenas que a droga era dele
.”
Grifei

Corroborando a versão acusatória, o Policial Militar
Fayçal Chaar Dantas
destacou, em juízo, “
que estavam em patrulhamento pelo Bairro Santa Cruz
,
área muito conhecida pelo tráfico de drogas
;
que já havia informações sobre o réu, no sentido de praticar o tráfico de drogas
;
que viram o acusado na frente da casa dele e o abordaram
; que encontraram com o réu certa quantidade de droga, mas não lembra quanto; que acredita que eram 2 pacotinhos com várias drogas dentro,
já embaladas para venda
; que acha que a droga estava no bolso do acusado; que o réu não resistiu; que acredita que foi encontrada pequena quantia em dinheiro
.”
Grifei

Por sua vez, o policial militar
Deyvison Melo de Araújo
sublinhou, em juízo, “
que estavam em patrulhamento na área da castanheira
, Santa Cruz;
que foram informados que um cidadão estava comercializando droga no lado de sua casa “pra todo mundo ver”
;
que se dirigiram até o local e, em lá chegando, abordaram o acusado, que estava em frente à residência dele, próximo da janela
;
que encontraram com o mesmo várias petecas de droga
.
”.
Grifei

Em adição, o ora apelante
Elb de Oliveira Pacheco e Pacheco
, ao ser interrogado em juízo, confessou os fatos narrados na denúncia,
“
afirmando que estava com cerca de 60 petecas de droga, e com o valor de R$ 50,00, tendo sido encontrada, ainda, 1 tubo de linho em sua residência
. Declarou que não tem conhecimento da pessoa que lhe vendeu a droga, e que a mesma trouxe o entorpecente de Belém. Esclareceu que iria vender o entorpecente, pois estava “sem recurso pra sobreviver”
.
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “
ter em depósito
”.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório.

Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas. Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais reveste-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes
. 2. A flagrância do comércio ilícito de drogas não é imprescindível para a configuração do tráfico de drogas. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJ/ES – APR 0021422-96.2019.8.08.0024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 03/03/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA.

Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas
,
tornando inviável a absolvição
ou a desclassificação para o delito de uso de drogas.
(TJ/MG – APR 0054339-05.2020.8.13.0701 Uberaba, Relator: DIRCEU WALACI BARONI, Data de Julgamento: 24/06/2021, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência dos ora apelantes se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.
(...). II – O
crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração
. III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a
autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado tendo em depósito substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

5.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste tópico, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou causas de aumento que justifiquem a exasperação da reprimenda imposta ao ora apelante, devendo o vetor culpabilidade ser valorado de forma favorável ao ora apelante.

O pleito ora analisado, todavia,
não merece guarida
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Investigando os autos, verifiquei que na
1ª fase
de dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
e as disposições do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, fixou a
pena basilar
no patamar de
6 (seis) anos de reclusão
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de tráfico ilícito de droga
, valorando
negativamente
a circunstância judicial atinente às
circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa
dosimétrica, o juízo sentenciante reconheceu a presença da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, motivo pelo qual diminuiu a reprimenda na fração de
1 (um) ano
, perfazendo a
pena intermediária
em
5 (cinco) anos de reclusão
. Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena.

Na
3ª fase
do cálculo dosimétrico, o magistrado
a quo
não verificou a incidência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Desta forma, a
pena em definitivo
restou estabelecida no patamar de
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
, do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República
. Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, ao ter valorado negativamente a circunstância judicial relativa as
circunstâncias do crime
, em atenção à natureza e quantidade de droga encontrada na posse do ora apelante, nos termos do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto,
não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada
.

Ademais, a
Súmula nº 23, do TJ/PA
, preconiza: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
.

Nessa ordem de ideias, o apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

6.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

Inconformada, a defesa postulou pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Adianto, entretanto, que a presente tese recursal
não merece guarida
, conforme razões jurídicas delineadas a seguir.

O
§4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa
.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439)
. Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro
“Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais”
, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Analisando os autos, verifico que o magistrado singular fundamentou a não aplicação da redutora do tráfico privilegiado, sob os seguintes fundamentos:

“
(...). A privilegiadora do tráfico de drogas é uma benesse e, portanto, exceção à regra; destarte, não deve ser objetiva e indiscriminadamente aplicada, mas reservada a casos excepcionais em que a pena mínima do tráfico (que, por si só, é um crime grave e usualmente merece a mais severa repressão), se mostre desproporcional. Inaplicável, no caso concreto, a causa de diminuição de pena prevista pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a despeito da primariedade do réu, visto que a colheita da prova oral e apreensão de significativa quantidade de droga pronta para venda, demonstrem que o acusado faz da traficância seu meio de vida, afastando, dessa forma, a possibilidade de incidência da mencionada causa de diminuição da pena. No caso em comento, foi apreendida elevada quantidade de droga (45 porções de cocaína pesando 20,5g – vinte gramas e quinhentos miligramas), conforme laudo toxicológico definitivo (fl. 36). Saliento que não é cabível a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, a qual é reservada para quem seja iniciando a atividade ilícita, que seja flagrado com pouca quantidade de droga ou traficante eventual e indivíduo que não se dedique às atividades criminosas, não sendo este o presente caso dos autos. (...).
”. (ID 6917752).
Grifei

Com efeito, analisando os elementos de prova disponíveis nos autos, verificou-se, através dos depoimentos testemunhais prestados pelos agentes da Polícia Militar, que após diligências, fora encontrada em posse da apelante considerável quantidade de droga, consistindo em
45 (quarenta e cinco) porções
de substância petrificada cinza, pesando no total
20,5g (vinte gramas e quinhentos miligramas)
, atestando positivamente para

a substância
Benzoilmetilecgonina
, princípio ativo do tóxico vulgarmente conhecido como
“cocaína”
, consoante asseverado
pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
acostado aos autos (ID 6917759), elementos que denotam, explicitamente, a
mercancia de droga
.

Desta forma, verifico que a
quantidade de droga
encontrada em posse da ora apelante,
devidamente fracionada
e
preparada para a sua difusão ilícita
, configura indicativo de que a apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, especialmente pelo entorpecente encontrado em sua posse, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos,
circunstâncias que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado
.

Assim, observo que as particularidades e peculiaridades demonstradas ao longo da instrução processual evidenciam certo grau de envolvimento da ora apelante com a prática de atividades criminosas, elemento este que subsidia o afastamento das benesses do tráfico privilegiado. Neste sentido, versa a jurisprudência dos
tribunais pátrios
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
.
Não há que se falar em aplicação da minorante do tráfico privilegiado quando a quantidade de droga apreendida indica a dedicação do agente a atividades criminosas
. Precedentes.
(TJ/ES – APR: 00143051720128080051, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 05/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2020).
Grifei

TRÁFICO DE DROGA. QUANTIDADE DA DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL.

(...). 3.
Embora primário o réu, a grande quantidade de droga apreendida, as diversas denúncias de que sua residência era ponto de venda de drogas e laudo de exame de informática evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do §4º do art. 33 da L. 11.343/
06. (...).
(TJ/DF – 07068990320208070001 DF 0706899-03.2020.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 11/03/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJe 23/03/2021).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado no colendo
Superior Tribunal de Justiça
, conforme se extrai da jurisprudência colacionada abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...).
1
. Dispõe o §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2.
Na espécie, a quantidade e natureza da droga apreendida, somadas à forma de acondicionamento e à apreensão de uma balança de precisão, denotam a dedicação do acusado à traficância
. 3. Agravo improvido.
(STJ – AgRg no AgRg no AREsp: 1211810 SP 2017/0304874-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).
Grifei

Por tais razões, entendo ser escorreito o afastamento da referida benesse, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que a apelante se dedicava à prática de atividades criminosas.

Assim,
não acolho
a pretensão recursal em comento.

7.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL ANE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
:

Ao fim de seu recurso, a defesa pleiteou a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal, ante o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, superando, assim, o teor da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

Adianto, contudo, que tal pretensão recursal
não merece agasalho
.

Ao compulsar os autos, verifiquei que a
circunstância atenuante da confissão espontânea
fora devidamente reconhecida pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora objurgado, não refletindo na diminuição da pena por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal, na 2º etapa do exame dosimétrico, quando a pena-base tiver sido aplicada em tal patamar, como ocorre na hipótese dos autos.

Nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. SÚMULA Nº 213 STJ.

1. Não foram aduzidas questões de mérito relativas ao juízo condenatório proferido pelo juízo a quo, razão pela qual segue mantido. Pleito recursal restringe-se à alteração da pena provisória e à alteração de uma das penas restritivas de direitos aplicada à acusada.
Da análise do conjunto probatório dos autos, observa-se que a ré confessou espontaneamente que trazia consigo a droga apreendida, razão pela qual procede o pleito do reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. Todavia, inviável a diminuição da pena provisória, tendo em vista ter sido a pena-base fixada no mínimo legal, bem como pelo teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
.
(TJ/RS – ACR: 70077080695 RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Data de Julgamento: 06/06/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 12/06/2018).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Por tais fundamentos, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, consoante razões jurídicas vastamente delineadas alhures, mantendo irretocáveis todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 19/05/2022